Tribunal: TJDFT
Processo: 0709666-88.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709666-88.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE GILSON TEOTONIO APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. DESPACHO Intime-se a apelada para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o documento legível apresentado pelo apelante no ID 23898751, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator